Tribunal: TJES
Processo: 0002563-32.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002563-32.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIA RODRIGUES GUIDAS

APELADO: NADIA MARIA SILVA SARTORIO e outros (2)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002563-32.2023.8.08.0011

APELANTE: LUCIA RODRIGUES GUIDAS

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA PEDRA JUNIOR - ES20419-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
IMPRÓPRIO NA FORMA TENTADA (ARTIGO 157, § 1º, E ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL)
.

RECURSO
DA DEFESA.
MÉRITO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE.
VIOLÊNCIA PRATICADA PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVOS. SUSTENTO DO VÍCIO EM DROGAS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE QUE CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Depreende-se pelas provas produzidas em juízo que a conduta da ré se direcionou no sentido de garantir a detenção da coisa subtraída para si, haja vista que agrediu a vítima para tentar fugir com os bens surrupiados e garantir a impunidade do crime, razão pela qual resta materialmente preenchida a adequação típica constante do artigo 157, §1º, do Código Penal.

2. Segundo entendimento sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

3. A finalidade da subtração voltada à sustentação do vício em entorpecentes não é fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena. Precedentes.

4. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução

5. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido. Fixados honorários ao advogado dativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002563-32.2023.8.08.0011

APELANTE: LUCIA RODRIGUES GUIDAS

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA PEDRA JUNIOR - ES20419-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

LÚCIA RODRIGUES GUIDAS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id. 47583074), por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no art. 157, § 1º, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, id. 7583341, a defesa técnica pugna pela desclassificação do delito de roubo para furto simples na forma tentada, aduzindo que a conduta da ré foi dirigida à subtração de ferramentas e de um celular que estavam no terraço e no interior do imóvel das vítimas, não se direcionando a conduta às pessoas das vítimas. Requer, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, a fixação do regime inicial aberto e a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios.

Emerge da denúncia (id. 7583052) que, no dia 27/9/2023, por volta de 05h35min, na Rua Moreira, nº 108, Bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, a ré, logo depois de subtrair um aparelho celular e ferramentar, empregou violência contra a vítima Nádia Maria Silva Sartório a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si.

Segundo a peça acusatória, a vítima, ao notar que seu smartphone havia sido subtraído, foi em direção à ré para contê-la, momento em que foi agredida com empurrões e arranhões. Em seguida, a ré tentou empreender fuga, mas foi detida até a chegada da Polícia.

Devidamente processada, a ré foi condenada pelo crime de roubo em sua forma imprópria, na modalidade tentada.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a materialidade do crime encontra-se suficientemente ancorada no Boletim Unificado (id. 7583047, pp. 05/09) e no Auto de Apreensão (id. 7583047, p. 33).

No que se refere ao pleito de desclassificação da conduta para o crime de furto tentado, depreende-se pelas provas produzidas em juízo que a conduta da ré se direcionou no sentido de garantir a detenção da coisa subtraída para si, haja vista que agrediu a vítima para tentar fugir com os bens surrupiados e garantir a impunidade do crime, razão pela qual resta materialmente preenchida a adequação típica constante do artigo 157, § 1º, do Código Penal.

Nesses termos, segundo consta dos autos, a vítima, em juízo, declarou:
“
que a ré pulou para dentro de sua varanda. Que acordou com a ré dentro de casa.
Que a ré estava com seu celular na mão. Que a ré lhe atacou e arranhou. Que a ré se utilizou de um pregador de roupa para lhe ferir
. Que a ré assim agiu para fugir do local. Que segurou a ré”
.

Destarte, segundo entendimento sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que
a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada
e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. (STJ, AgRg no HC 849435/SC. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024).

Não bastasse, a testemunha Julio André, esposo da vítima, confirmou que ela estava lesionada.

Por sua vez, a ré alega que “sua unha acabou acertando o braço e o rosto da vítima” no momento em que esta tomou o celular de volta.

Dentro desses parâmetros, há elementos probatórios que comprovam, de forma inequívoca, que a ré se utilizou do emprego de violência para garantir o êxito de sua empreitada, sem sucesso.

A condenação, portanto, é medida que se impõe.

Prosseguindo em relação à dosimetria da pena, verifica-se que o juízo primevo, na primeira fase dosimétrica, exasperou a pena-base, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, em razão da avaliação negativa dos vetores dos antecedentes criminais, por serem maculados, e os motivos do delito, já que o crime foi cometido para sustentar o vício da ré em droga ilícita.

Em relação aos antecedentes, a guia de execução penal constante do id. 7583049 (p. 86 e seguintes) atesta a multireincidência da ré, razão pela qual é possível a utilização de uma das condenações na primeira fase.

No tocante aos motivos, no entanto, segundo balizada jurisprudência, inclusive deste eg. Tribunal, a finalidade da subtração voltada à sustentação do vício em entorpecentes não é fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena (Nesse sentido: TJES, APCrim 0001061-53.2022.8.08.0024. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo.
Segunda Câmara Criminal
. Julgado em 19/10/2023; APCrim 0010489-94.2020.8.08.0035. Rel. Des.ª Rachel Durão Correia Lima.
Primeira Câmara Criminal
. Julgado em 09/11/2023).

Diante desses parâmetros,
“É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória”
. (STJ.
3ª Seção
. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Isto porque, caso o Tribunal afaste a valoração negativa de parte das vetoriais e mantenha a pena-base no patamar originário, estaria, na prática, atribuindo para a circunstância judicial remanescente um peso maior do que foi estabelecido na sentença, operação esta que implicaria em
reformatio in pejus
.

Na hipótese vertente, decotada a vetorial dos motivos, mas mantido o vetor dos maus antecedentes, reduzo a pena-base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação realizada pelo juízo primevo entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Na terceira fase, aplicada a fração de aumento de 1/3 (um terço) relativa à tentativa, fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 02 (dois meses) de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, considerando a reincidência e os maus antecedentes.

No que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no REsp 2083974/MG. Rel. Min Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024).

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Luiz Fernando da Silva Pedra Júnior
(OAB/ES
20.419
)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao apelo para reduzir a pena da ré para
03 (três) anos e 02 (dois meses) de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)